Tribunal: TJDFT
Processo: 0018376-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018376-19.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador